Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALISMO MITIGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O inconformismo com o entendimento constante do acórdão não pode ser manifestado em embargos de declaração. Deve haver a interposição de recurso próprio para o reexame da questão.
3. A alegação de omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não procede quando o acórdão esclarece de forma taxativa a aplicabilidade daquela norma ao caso.
4. A incidência do CDC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado.
5. Não procede o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas.
6. Ainda que não se aplicasse o CDC ao caso, incabível o chamamento ao processo. A jurisprudência é firme no sentido de que sua aplicação é restrita à fase de conhecimento. Não cabe tal modalidade de intervenção de terceiro em liquidação de sentença ou em execução.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.